Tribunal: CARF
Processo: 14751.720144/2015-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.720144/2015-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.944 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
ROMILDA TEIXEIRA BARRETO - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
COMPENSAÇÃO DE RECOLHIMENTOS A TITULO DE SIMPLES.
Cabível a compensação de valores de contribuições previdenciárias lançados
de oficio, através da utilização de valores pagos a titulo de SIMPLES,
dependendo, todavia, a posterior extinção, por compensação, do crédito
lançado, do crivo da autoridade local da Receita Federal do Brasil.
SÚMULA CARF no 76.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após
a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da
mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.720144/2015-92
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.944 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720144/2015-92

Relatório
O presente processo veicula exigência de contribuições previdenciárias, a saber:
(1) AI DEBCAD n.o 51.072.789-1, no montante de R$ 173.945,83 (cento e
setenta e três mil, novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos),
consolidado em 02/06/2015, referente a contribuições destinadas à Seguridade
Social, correspondentes à parte da empresa e do financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração
paga a segurados empregados e contribuintes individuais, relativas as
competências de 01/2013 a 12/2013, inclusive o 13o salário;
(2) AI DEBCAD n.o 51.072.796-4, no montante de R$ 39.709,04 (trinta e nove
mil, setecentos e nove reais e quatro centavos), consolidado em 02/06/2015,
referente a contribuições destinadas aos terceiros, incidentes sobre a
remuneração paga a segurados empregados, relativas as competências de
01/2013 a 12/2013, inclusive o 13o salário.
O lançamento decorreu do fato de que o sujeito passivo, embora tenha sido
excluído do Simples Nacional, apresentou GFIP com esse enquadramento, ensejando, pois, a
exigência das contribuições sociais não recolhidas. Oportuno registrar que a decisão de exclusão
do simples encontra-se consolidada administrativamente.
Inconformada, a recorrente impugnou o lançamento. Arguiu preliminar de
nulidade, face à apresentação de impugnação contra o Ato declaratório de Exclusão do Simples,
que não teria sido apreciada por autoridade competente. Alegou que o lançamento não
considerou os valores já recolhidos para o Simples Nacional. Ao final, formulou os seguintes
requerimentos:
1. Declarar a nulidade da decisão proferida pelo Delegado da Receita Federal
em João Pessoa - DRF/JPA, no DESPACHO DECISÓRIO de fls. 65 dos autos
do processo administrativo n° 11618.723.525/2012-27, anexo por cópia,
apreciação necessária por se tratar de questão de ordem pública, cancelando-se,
consequentemente,
os autos
de
infração
integrantes
deste
processo
administrativo;
2. Se, por hipótese, não for esse o entendimento, que seja declarada a nulidade
dos autos de infração por erro no cálculo do tributo devido, por não terem sido
deduzidos os valores anteriormente recolhidos na sistemática do Simples
Nacional;
3. Se, ainda por hipótese, não for esse o entendimento, que seja admitida a
dedução dos valores anteriormente recolhidos na sistemática do Simples
Nacional, no cálculo do crédito tributário constituído através dos lançamentos
de ofício em causa, mesmo porque a jurisprudência sobre essa matéria foi
pacificada no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
após a edição da Súmula CARF n° 76, de cumprimento obrigatório pelos seus
conselheiros, conforme preceitua o art. 72 do Regimento Interno, aprovado pela
Portaria MF n° 343/2015, não mais cabendo qualquer discussão a respeito
naquela instância recursal do contencioso administrativo.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.944 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720144/2015-92

Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente
pela DRJ, consoante Acórdão no 16-74.141 - 12a Turma da DRJ/SPO (e-fls. 108 e ss). Por
oportuno, transcrevo a ementa do respectivo acórdão, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES. EFEITOS. LANÇAMENTO PREVENTIVO DA DECADÊNCIA.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo de
Exclusão do Simples Nacional não impede o lançamento de ofício do crédito
tributário devido e seus consectários legais em face da exclusão, que é
procedimento plenamente vinculado e obrigatório e está garantido como medida
de prevenção da decadência.
O contribuinte excluído do SIMPLES fica obrigado a recolher as contribuições
destinadas à Previdência Social relativas à quota patronal e as destinadas a
outras entidades e fundos, denominados Terceiros, a partir da data de efeito do
ato de exclusão, de acordo com a legislação aplicada às empresas em geral.
O processo que discute a exclusão do contribuinte do SIMPLES tem tramitação
e prazos próprios. No Auto de Infração que constituiu o crédito tributário não se
conhece das razões do contribuinte que levaram a sua exclusão definitiva do
SIMPLES.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SIMPLES. COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor
recolhido indevidamente para o Simples e Simples Nacional.
CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA (CDA). FORO COMPETENTE.
A competência para análise dos pedidos de revisão de ofício, inclusive quanto
aos débitos inscritos em Dívida Ativa Da União é dos Delegados da Receita
Federal do Brasil e Inspetores- Chefes da Receita Federal do Brasil, no âmbito
da respectiva jurisdição.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada, em 04/08/2016, a Recorrente interpôs recurso voluntário (e-fls. 113
e ss), em 31/08/2016. Em requer, ao teor da Súmula CARF no 76.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por conter os requisitos legais.
No mérito, assiste razão ao recorrente, no que diz respeito à matéria devolvida
pelo recurso, qual seja, a dedução do valor considerado imponível dos valores já recolhidos na
sistemática do Simples Nacional.
A decisão de piso negou o deferimento a esse pleito com base nos seguintes
fundamentos:
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.944 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720144/2015-92

Quanto aos recolhimentos efetuados, utilizando o regime SIMPLES NACIONAL, cabe
registrar que nos termos do artigo 89, da Lei 8.212, de 1991, com a redação da Lei no
11.941, de 2009; combinado com o artigo 44, §6o, da Instrução Normativa RFB no 900,
de 2008 e artigo 56, §6o, da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012, é vedada a
compensação de contribuições previdenciárias com o valor recolhido indevidamente
para o Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar no 123, de 2006, e o Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples), instituído pela Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996.
Não obstante, essa a matéria está regulada pela Súmula CARF no 76, de aplicação
obrigatória por esse colegiado, verbis:
Súmula CARF no 76
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após
a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada.
Acórdão no 1803-01.000, de 2/8/2011 Acórdão no 9101-01.037, de 27/6/2011
Acórdão no 9101-00.949, de 29/3/2011 Acórdão no 1402- 00.017, de 28/7/2009
Acórdão no 105-17.110, de 26/6/2008.
Por oportuno, colaciono jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
que afirma a aplicação da referida Súmula às contribuições sociais previdenciárias, verbis:
Acórdão no 9202006.667–2aTurma
Sessão de 17deabrilde2018
Períododeapuração:01/11/2004 a 31/12/2006
IRPJ - COMPENSAÇÃO DE RECOLHIMENTOS A TITULO DE SIMPLES. Cabível
a compensação de valores de contribuições previdenciárias lançados de oficio, através
da utilização de valores pagos a titulo de SIMPLES, dependendo, todavia, a posterior
extinção, por compensação, do crédito lançado, do crivo da autoridade local da Receita
Federal do Brasil.

Oportuno registrar que a pretendida compensação, que ora se defere, não obstante
os fundamentos contrários da decisão recorrida, que, no conjunto, foram enfrentados nesse voto,
está limitada às parcelas dos recolhimentos efetuados a título do Simples Nacional, que se
referem às contribuições sociais previdenciárias, e deverá ser processada pelo encontro de
contas, a ser procedido pela unidade preparadora, deduzindo do crédito tributário exigido.
Por oportuno, registro que houve equivocada transferência do débito referente ao
AI DEBCAD n.o 51.072.796-4 para o processo 14747.720237/2016-67, a título de matéria não
impugnada, não cabendo manifestação alguma desse colegiado acerca das decisões proferidas nesse
processo. Ocorre que ambos os lançamentos foram objeto do acórdão recorrido, integralmente enfrentado
por essa decisão. Isso posto, a unidade preparadora deverá proceder a juntada de cópia do presente
acórdão aos autos do processo no 14747.720237/2016-67, de modo a dar execução ao julgado.
Conclusão
Com base no exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.944 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720144/2015-92

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital